Tribunal: TJES
Processo: 5001329-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO INACIO ANDRADE

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pedido ministerial de retificação do cálculo do livramento condicional do reeducando. O Parquet sustenta que a condição de reincidente deve incidir sobre a totalidade das penas, aplicando-se a fração de 1/1 em relação aos crimes comuns e hediondos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência específica em crime equiparado a hediondo impede a concessão do livramento condicional; e (ii) estabelecer se a reincidência deve ser considerada para toda a execução penal, abrangendo todas as penas do reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impede a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, V, do Código Penal.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação nem a aplicação de percentuais distintos para cada reprimenda (AgRg no HC n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024).

5. O Tema Repetitivo n. 1.208 do STJ consolidou o entendimento de que a reincidência pode ser reconhecida pelo juízo da execução penal para fins de análise de benefícios, independentemente de seu reconhecimento na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

6. Tese de julgamento:

A reincidência específica em crime equiparado a hediondo impede a concessão do livramento condicional.

A reincidência do sentenciado deve ser considerada para toda a execução penal, abrangendo a totalidade das penas, independentemente da natureza do crime.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 884.785/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.208, REsp n. 2.049.870/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0028314-90.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido de ministerial para retificar a fração relativa ao benefício do livramento condicional ao reeducando Leandro Inácio Andrade.

A acusação sustenta que “o cálculo de livramento condicional apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação.”

Assim, defende que “o cálculo do livramento condicional deve ser retificado de modo a constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para retificar o cálculo do livramento condicional.

Em contrarrazões recursais, a defesa objetiva a manutenção do decisum objurgado.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0028314-90.2016.8.08.0035, indeferiu o pedido ministerial para a fração aplicada ao benefício do livramento condicional ao reeducando Leandro Inácio Andrade.

A acusação sustenta que “o cálculo de livramento condicional apresentado não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento sobre a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal e não da condenação.”

Assim, defende que “o cálculo do livramento condicional deve ser retificado de modo a constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.”

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para retificar o cálculo do livramento condicional.

Em contrarrazões recursais, a defesa objetiva a manutenção do decisum objurgado.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Infere-se dos autos, que, o reeducando, foi condenado em duas ações penais, in casu: I. Ação Penal n. 0018708-38.2016.8.08.0035 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e II. Ação Penal n. 0003956-90.2018.8.08.0035 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 da Lei n. 10.826/03).

A primeira condenação relativa ao tráfico de drogas transitou em julgada em 28/11/2016 (ação penal 0018708-38.2016.8.08.0035) e a prática do crime da mesma natureza, relativa a ação penal n. 0003956-90.2018.8.08.0035, deu-se em 18/02/2018, o que forçoso concluir que o reeducando é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, sendo vedada a concessão do livramento condicional (art. 83, V, do CP).

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas." (AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Por oportuno, colaciono a ementa na íntegra do julgado supramencionado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VEIO A PRATICAR NOVAMENTE O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.208 AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida.

Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018.

3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022.

4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior.

5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória".

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).

Nesse cenário, a condição de reincidente específico impossibilita a concessão do livramento condicional ao reeducando, se estendendo sobre a integralidade da pena, por se tratar de condição pessoal do reeducando.

Nesse cenário, sem maiores delongas, a retificação pretendida pela acusação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que seja retificada o cálculo do livramento condicional, fazendo constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive aos crimes não hediondos ou equiparados.

Mantido o entendimento deste voto pelo colegiado, oficie-se ao Juízo da Execução para ciência de seu teor.

É como voto.